Tribunal: STF
Processo: MS 37241
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo Município de Seabra – BA contra o Tribunal de Contas da União, visando a compelir o órgão a observar as garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que venha a instaurar para rever os valores devidos ao ente a título de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CEFEM.
    2. A Presidência deixou de analisar o pedido de liminar, por não vislumbrar situação que justificasse sua atuação excepcional no período de recesso forense (doc. 10).
    3. Após a decisão da Presidência, o impetrante requereu a desistência do writ (doc. 11). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária (RE 669.367, Rel. Min. Luiz Fux; RE 550.258-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 231.509-AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 231.671-AgR-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie). Basta, para tanto, que os advogados que firmam a petição de desistência tenham poderes específicos, o que se verifica no caso concreto (doc. 2).
    6. Diante do exposto, com base no art. 485, VIII, do CPC, e no art. 21, VIII, do RI/STF, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009). 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator